Tribunal: TJDFT
Processo: 0761536-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 257, § 2.o, do CTB. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62465530 - Pág. 1 a 62465544 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores recorrentes.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O primeiro autor, WALEFY LORRAN AGUIAR MARTINS, pretende transferir ao segundo autor, ADALBERTO DE SOUZA MARTINS, a pontuação e responsabilidade pelas infrações de trânsito indicadas (ID 62085390 - Pág. 4). Ambas as partes confirmam que o segundo autor conduzia o veículo e é o real responsável pelo cometimento das infrações, pugnando pela reforma da sentença.
3. Contrarrazões apresentadas pela ré/recorrente (ID 62085403).
4. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).
5. No caso, as infrações de trânsito indicadas (SA03244003, SA03139853, SA03244033 e S003444201) decorrem do descumprimento do art. 231, VIII, da Lei n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB), que dispõe: “Transitar com o veículo [...] VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente: Infração – gravíssima[...]”.
6. E ao tratar da responsabilidade pelas penalidades impostas, a Lei n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, assim normatizou:
“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.
§ 1o Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.
§ 2o Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.[...]” (Destaque que não pertence ao original)
7. Destarte, embora reconhecido o direito da parte à indicação do real condutor infrator para a efetiva transferência da infração, nos termos do art. 257, § 7.o, do CTB, a responsabilidade vinculada à falta de licença do veículo para o transporte remunerado de pessoas é do proprietário do veículo, impondo-se reconhecer que o autor Walefy Lorran Aguiar Martins, proprietário do veículo, deve responder, exclusivamente, pelas infrações impugnadas, segundo o art. 257, § 2.o, do CTB.
8. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.